Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. REMUNERAÇÃO AUFERIDA A QUALQUER TÍTULO. ATIVIDADE AUTÔNOMA. MOTORISTA DE APLICATIVO. INCLUSÃO DOS RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO NÃO CONFIGURADA. QUITAÇÃO DE PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. NECESSIDADE DE EFETIVO DEPÓSITO EM CONTA DO ALIMENTANDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação alimentícia.
2. O juízo de origem fixou critérios para apuração do débito alimentar, determinando:
a) a inclusão dos rendimentos percebidos pelo alimentante em atividade autônoma - como motorista de aplicativo - na base de cálculo dos alimentos;
b) o reconhecimento da quitação apenas das parcelas efetivamente depositadas em conta bancária disponibilizada ao alimentando.
3. O apelante sustenta inexistir previsão no acordo homologado para incidência sobre rendimentos provenientes de atividade sem vínculo empregatício e requer o reconhecimento da quitação com base em descontos constantes de contracheques pretéritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
4. Discute-se:
(I) se rendimentos provenientes de atividade autônoma integram a base de cálculo da pensão alimentícia quando o título executivo prevê incidência sobre remuneração percebida “a qualquer título”;
(II) se descontos efetuados em folha de pagamento, desacompanhados de comprovação de depósito ao alimentando, são suficientes para caracterizar a quitação da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
5. O acordo homologado estabeleceu alimentos correspondentes a percentual incidente sobre todas as verbas remuneratórias percebidas pelo alimentante, obtidas a qualquer título, prevendo valor mínimo apenas em hipótese de desemprego.
6. O exercício de atividade autônoma remunerada não configura desemprego, pois há percepção de renda apta ao cumprimento da obrigação alimentar.
7. A expressão contratual “remuneração obtida a qualquer título” abrange ganhos decorrentes de trabalho autônomo, inclusive aqueles oriundos de plataformas digitais.
8. A obrigação alimentar decorre do dever legal de sustento e deve observar a capacidade contributiva atual do alimentante e as necessidades do alimentando.
9. Não demonstrada redução objetiva da capacidade econômica que justifique alteração da base de cálculo.
10. A quitação da obrigação alimentar exige prova do efetivo pagamento ao credor, sendo insuficiente o mero registro de desconto em folha sem comprovação do depósito em conta destinada ao alimentando.
11. A medida assegura a efetiva disponibilidade dos alimentos e preserva o caráter alimentar da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
12. Recurso conhecido e não provido.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. A remuneração percebida pelo alimentante em atividade autônoma integra a base de cálculo da pensão alimentícia quando o título executivo estabelece incidência sobre rendimentos obtidos a qualquer título.
2. A quitação da obrigação alimentar somente se comprova mediante demonstração do efetivo depósito ou pagamento que coloque o valor à disposição do alimentando, sendo insuficiente o simples desconto em folha de pagamento."
LEGISLAÇÃO CITADA: arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil; art. 98 do Código de Processo Civil.
JURISPRUDÊNCIA CITADA: TJDFT, Acórdão no 1240973, Agravo de Instrumento no 0720130-37.2019.8.07.0000, 3a Turma Cível, julgado em 25/03/2020.